Tribunal: CARF
Processo: 19647.011737/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011737/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.866 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA DE LOURDES SOARES DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS EM
AÇÃO TRABALHISTA. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO.
SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011737/2009-27
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011737/2009-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário materializado na Notificação de Lançamento (fls. 05 a 09), relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08), constatou-se a
compensação indevida do imposto, então retido na fonte, pela fonte pagadora Unibanco União de
Bancos Brasileiros. Nesse sentido, teria sido declarada a retenção de R$ 111.871,04, ao passo
que o valor efetivamente retido seria de R$ 11.928,51. Consta, ainda, que:
Contribuinte reintimado não apresentou todos os alvarás solicitados. Conforme
documentação apresentada: O valor corrigido do imposto retido alvará 038791 = R$
11.928,51 ( Os demais IRRF apresentados em planilhas não foram recolhidos, - fls. 433
do processo, assim como não foram considerados nos cálculos do Rendimento
Tributável) = R$ . 298.801,24.
Após a apresentação da impugnação, o feito foi convertido em diligência (fl. 24),
para lavratura de termo circunstanciado.
Na e-fl. 127 consta despacho da autoridade lançadora, esclarecendo que foram
anexados aos autos os documentos da malha fiscal (e-fls. 29/126). Ainda, propõe a autoridade
lançadora o retorno dos autos para julgamento, tendo em vista não se enquadrar a impugnação
nas hipóteses do art. 6o A da IN RFB 958/2009. com a redação dada pela IN RFB 1.061/2010, o
que foi acolhido pelo GABINETE/SEFIS/DRF/RECIFE. Citados documentos referem-se a
planilhas, alvarás judiciais e excertos do processo trabalhista em que Osvaldo Dias Menezes é
parte.
O acórdão recorrido manteve o lançamento tributário, e foi assim ementado:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IRRF. VALORES AJUSTADOS CONFORME
DADOS EXTRAÍDOS DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA.
Mantém-se o lançamento quando restar comprovado que os valores dos rendimentos
tributáveis e imposto de renda retido na fonte estão em conformidade com os dados
extraídos do processo judicial trabalhista.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:

(i)
O lançamento tributário leva em conta cálculos efetuados pela Justiça do
Trabalho, nos termos do Enunciado 04 do TRT, todavia, a obrigação
tributária é ex lege, conforme prescreve o art. 639 do RIR/99.
(ii)
A base de cálculo do imposto de renda, diferentemente do que consta no
acórdão recorrido, é o que está previsto no art. 646, I e II do RIR/99.
(iii)
O fato de o acórdão recorrido estar fundado num enunciado do TRT, não
retira a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do tributo.
(iv)
Defende que o substituto tributário do imposto de renda responde pelo
pagamento do tributo, caso não tenha feito a retenção na fonte e o
recolhimento devido.
É o relatório.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011737/2009-27

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Tratam-se os autos de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 99.942,53, da fonte pagadora Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A,
apurada com base no processo judicial trabalhista no 00786-1996-014-06-00-6, em que se tem
como reclamante o Osvaldo Dias Menezes, falecido em 04/04/2004. Os valores decorrentes do
êxito da ação judicial foram recebidos pela Recorrente, viúva do reclamante.
Na Impugnação, houve a discordância da glosa, pelos seguintes fundamentos:
os valores declarados retidos o foram com base em documentos autênticos fornecidos
pela Justiça do Trabalho, consistentes em Alvarás que detalham exatamente os valores
do rendimento bruto e das deduções correspondentes ao Imposto de Renda Retido na
Fonte e das contribuições previdenciárias descontadas, entre outras, ficando nos
aludidos documentos evidenciado que os rendimentos efetivos recebidos pelo
contribuinte correspondem à diferença entre os montantes brutos e os descontos”.
(...)“Dúvida não há, analisando-se todas as informações apresentadas pelo contribuinte à
repartição, que somente foram pagos ao contribuinte o montante líquido, deduzidos os
valores retidos, incluindo o Imposto de Renda”.
Já no presente recurso, a tese da Recorrente cinge-se, basicamente, à
responsabilidade tributária pela retenção e pagamento do tributo pela fonte pagadora.
Não houve defesa da Recorrente, neste recurso, quanto à efetiva retenção do
imposto de renda pelo Unibanco, então fonte pagadora.
Com efeito, consoante o acórdão recorrido, a única retenção havida no contexto
da ação trabalhista o fora no valor de R$ 11.928,51 (fls. 83/84 e 86). Nesse sentido:
Para provar que houve a retenção do imposto a contribuinte apresenta as planilhas de
fls. 14 e 16, extraídas do processo judicial trabalhista, nas quais de fato consta retenção
de imposto nos valores de R$ 73.436,14 e R$ 37.278,22, que teria ocorrido nos meses
de fevereiro e abril de 2006, ocasião que houve o levantamento de alvarás judiciais.
Assim, consoante esses primeiros cálculos judiciais apresentados, os créditos líquidos
liberados à interessada, de R$ 82.070,00 (fev/06) e R$ 224.934,42 (abril/06), teriam
sido efetuados com retenção de imposto nos valores acima destacados.
Todavia, consoante a documentação constante do processo judicial trabalhista, anexada
ao presente processo administrativo fiscal, houve alteração na correção dos créditos do
interessado, o que modificou o quantum devido ao reclamante, conforme a seguir se
demonstrará.
Ocorre que o Espólio do Sr. Osvaldo Dias Menezes, representado pela Sra. Maria de
Lourdes Soares de Menezes, em petição apresentada na Justiça do Trabalho do Recife-
PE em 17/03/2006 (cópia folha 124), requereu à Justiça “que os valores já recebidos
através dos Alvarás de fls. (Reclamante e Advogado) fossem devidamente
atualizados de acordo com o Enunciado 04 do Egrégio Tribunal do Trabalho”.
Requereu, ainda, que “após a elaboração dos cálculos, e, constatado diferença em
favor do exeqüente e de seu patrono, quanto aos valores já recebidos, fosse o banco
executado notificado para efetuar o complemento do depósito”.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011737/2009-27

Em decorrência, a Justiça do Trabalho efetuou o “CÁLCULO DO SALDO DO
RECLAMANTE NOS TERMOS DO ENUNCIADO 04 DO E.TRT E ARTIGO 354
DO CÓDIGO CIVIL, NÃO OBSERVADO PELA CONTADORIA”, conforme a
documentação de fls. 60/65 do presente processo.
Na planilha de fl. 60, elaborada pela Justiça do Trabalho, pode-se ver os cálculos
consolidados da correção do crédito do reclamante, nos termos do Enunciado 04 do
E.TRT, com os respectivos abatimentos dos saques (levantamentos dos alvarás), tanto
do reclamante (valores líquidos pagos) como do seu advogado. De acordo com esses
cálculos o reclamante recebeu a maior a importância de R$ 11.981,62.
É importante frisar que nos novos cálculos efetuados pela Justiça do Trabalho, nos
termos do Enunciado 04 do E.TRT, foram abatidos os valores líquidos pagos ao
reclamante, por isso o interessado não tem direito a pleitear o imposto de renda “retido”
inicialmente, nos valores de R$ 73.436,14 e R$ 37.278,22, conforme consta das
primeiras planilhas do processo judicial. Assim, independentemente de não ter sido
recolhido aos cofres públicos, o imposto de renda estampado na planilha inicial, não
houve prejuízo algum para o sujeito passivo, o que ocorreria apenas se na nova correção
dos créditos tivesse sido abatido o valor bruto.
Por outro lado, se estivessem corretos os cálculos inicialmente feitos pela Justiça do
Trabalho, o interessado faria jus a pleitear o imposto de renda retido na fonte,
independentemente de não ter sido aos cofres públicos. Nessa situação o interessado
provaria que houve a retenção na fonte, sendo a sua fonte pagadora a responsável pelo
recolhimento do tributo. Ocorre que essa situação se modificou no decorrer do processo
judicial, e essa é a questão de grande relevância no deslinde do litígio instaurado.
Ainda, após efetuados o novo quantum devido ao interessado, apenas foi efetuada a
retenção de imposto de renda no valor de R$ 11.928,51 (fls. 83/84 e 86).
Assim, estão corretos os cálculos efetuados pela autoridade lançadora, fls. 71/72, pois,
de acordo com os documentos do processo judicial, a contribuinte, no ano-calendário de
2006 só recebeu rendimentos por meio dos Alvarás 006059/06 e 012046/06, a saber:
Rendimento Líquido Recebido (Alvará 006059/06) R$ 86.040,45 + R$ 237.912,37
(Alvará 012046/06) = R$ 323.952,82. Ainda, foi subtraído desse montante, o valor
recebido a maior, recebido pelo contribuinte, de R$ 11.414,78, bem como considerado o
imposto de renda retido na fonte, no total de R$ 11.928,51. Ainda, conforme os dados
extraídos do processo judicial, os rendimentos tributáveis correspondem a 92,09% = R$
298.801,24.
Dessa forma, tendo em vista que os valores dos rendimentos tributáveis e imposto de
renda retido na fonte estão em conformidade com os dados extraídos do processo
judicial trabalhista, nada há a reparar no lançamento.
Demonstrada a ausência de retenção do imposto devido, é de se considerar a
responsabilidade tributária pelo recolhimento do tributo. Para tanto, reporto-me ao acórdão 2003-
000.387, da 3a Turma Extraordinária do CARF, de 21 de novembro de 2019, que assim julgou
idêntica questão:
Em relação a responsabilidade pela retenção do imposto devido, a matéria já passou
pela apreciação da Receita Federal, culminando com a edição do Parecer Normativo
COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos aplicáveis ao caso
vertente: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011737/2009-27

Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
(...)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011737/2009-27

Portanto, restando constatado que a fonte pagadora não promoveu a retenção do
imposto devido sobre os rendimentos pagos na demanda judicial, correto está o
lançamento realizado, uma vez que encerrado o ano-calendário em que ocorreu o
pagamento e findo o prazo para entrega da declaração de rendimentos pelo contribuinte,
deverá ser afastado o cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua
respectiva conversão ao sujeito passivo titular dos rendimentos, restando, assim, ao
Recorrente, arcar com o recolhimento do imposto não retido, razão pela qual mantenho
a autuação fiscal.
Adiro a esse entendimento, eis que diante da ausência da prova da retenção e
efetivo recolhimento do imposto, correta a responsabilização tributária da Recorrente, que
recebera o rendimento.
Lado outro, a Recorrente olvida-se em indicar erro ou imprecisão na base de
cálculo do imposto lançado, limitando-se a alegar, genericamente, que esse se atém a cálculos
efetuados pela Justiça do Trabalho, nos termos do Enunciado 04 do TRT, todavia, seria a
obrigação tributária ex lege, conforme prescreve o art. 639 do RIR/99, ou que a base de cálculo
do imposto de renda é o que está previsto no art. 646, I e II do RIR/99.
Portanto, a Recorrente não especificou, precisamente, qual seria a base de cálculo
correta para o lançamento tributário, pelo que também afasto esse seu fundamento.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital